Tribunal: TJDFT
Processo: 0716087-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO (PJE no 0139400-75.1984.5.10.0005 – 5a VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL REJEITADA. VERBAS TRABALHISTAS RELATIVAS A PERÍODO POSTERIOR À MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Admite-se como premissa que, a despeito da declinação da de competência pela Justiça Trabalhista, “A incompetência absoluta pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, e não está sujeita à preclusão pro judicato” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.771.073/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.).
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de paradigma da repercussão geral (Tema no 928 – ARE-RG no 1.001.075, Rel. Min. Gilmar Mendes), examinou controvérsia constitucional relativa à “Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que discute verbas trabalhistas, referentes a período regido pela CLT, supostamente devidas a empregados públicos que migraram, posteriormente, para o regime estatutário”. No aludido precedente, o STF reafirmou a jurisprudência firmada no julgamento da ADI no 3.395/DF e assentou que a Justiça do Trabalho não tem competência para o processamento e julgamento de demandas que se refiram a servidores públicos estatutários, dado que “o posicionamento do STF é no sentido de ser incompetente a Justiça do Trabalho para processar e julgar as parcelas relativas ao período posterior à instituição do regime jurídico único, mantendo-se, por outro, sua competência sobre as parcelas anteriores” e, por outro lado, “no sentido de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações em que se discute o direito às verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes, portanto, da transposição para o regime estatutário”.
3. No caso em comento, percebe-se que o objeto do cumprimento de sentença reclamado é a persecução relativa a eventual descumprimento do acordo firmado em 27/05/1991, evidenciando que as parcelas perseguidas (maio de 1991 a agosto de 1993) são posteriores à mudança de regime jurídico instaurada pela Lei Distrital no 119, de 16/8/1990. Não há que se falar, portanto, em competência da Justiça do Trabalho, levando-se em consideração a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre o tema (art. 927, incisos I e III, do CPC).
4. De acordo com o iterativo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento da execução coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional em relação às pretensões manifestadas contra a Fazenda Pública, devendo recomeçar a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva (art. 9o do Decreto no 20.910/1932) (EREsp n. 1.121.138/RS, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 18/6/2019).
5. À luz da teoria da actio nata, verifica-se que a possibilidade de instrumentalização da execução individual, por força da determinação de desmembramento da execução coletiva exarada na Justiça do Trabalho para evitar tumulto processual, apenas se deu com a preclusão da referida ordem de individualização das execuções. Desse modo, observando-se que a execução individual foi instrumentalizada no prazo previsto no art. 9o do Decreto 20.910/1932, levando-se em conta o termo inicial de contagem do prazo prescricional firmado a partir da preclusão da determinação de desmembramento da execução coletiva, é indevida a pronúncia da prescrição nos moldes realizados na sentença.
6. A despeito do disposto no art. 1.013, § 4o, do CPC, verifica-se que a presente controvérsia não está madura para julgamento. Após a declinação de competência pela Justiça do Trabalho, o Juiz de primeiro grau, de pronto, proferiu a sentença ora atacada, sem permitir às partes a possibilidade de se manifestar, perante a Justiça Comum do Distrito Federal, sobre os contornos da execução aviada, impossibilitando até mesmo a prolação de decisão de mérito justa e efetiva (arts. 6o e 9o do CPC). Assim, devem os autos retornar à origem, a fim de que prossiga o cumprimento de sentença, uma vez rechaçadas a incompetência absoluta e a prescrição da pretensão, permitindo-se às partes discutir a exequibilidade e a exigibilidade da obrigação manifestada de acordo com seus respectivos interesses.
7. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. Prejudicial de mérito de prescrição da pretensão executória rejeitada. Apelação cível conhecida e provida. Inaplicabilidade da teoria da causa madura (art. 1.013, § 4o, do CPC).